Tribunal: TJMT
Processo: 0024169-57.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024169-57.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIO CESAR PINTO - CPF: 205.088.327-72 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 050.399.958-06 (AGRAVANTE), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO - CPF: 145.053.631-04 (AGRAVANTE), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (AGRAVANTE), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (AGRAVANTE), LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE - CPF: 008.719.406-63 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. LEI ESTADUAL. FACULDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. SÚMULA 452 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO TJMT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Oi S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para cassar sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, execução fiscal fundada em crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, determinando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que deu provimento à apelação com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor, à luz da Lei Estadual nº 10.496/2017, do Tema 1.184 do STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da jurisprudência do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar entendimento consolidado dos tribunais superiores ou do próprio tribunal.

4.

A extinção de ofício da execução fiscal por baixo valor, sem manifestação da Fazenda Pública, contraria a Súmula 452 do STJ.

5.

O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, mas condiciona essa medida à demonstração da ineficiência das medidas administrativas e à observância da atuação do ente público.

6.

A Lei Estadual nº 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não vinculando o Poder Judiciário.

7.

A extinção de ofício pelo Judiciário implica indevida substituição da discricionariedade administrativa, em violação ao princípio da separação dos poderes.

8.

A Resolução CNJ nº 547/2024 exige manifestação prévia do ente público sobre a conveniência da extinção, o que não ocorreu no caso.

9.

A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade da extinção de ofício de execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública, reafirmando a natureza discricionária da medida.

10.

O valor atualizado do crédito supera o limite legal previsto na legislação estadual, afastando o fundamento da extinção.

11.

A inexistência de fatos novos ou argumentos relevantes no agravo interno impede a revisão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar entendimento consolidado dos tribunais superiores ou do próprio tribunal. 2. A extinção de execução fiscal de pequeno valor constitui faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário. 3. A aplicação do Tema 1.184 do STF exige manifestação do ente público e demonstração da ineficiência das medidas administrativas. 4. A jurisprudência do TJMT veda a extinção de ofício da execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º e art. 5º, LV; CPC, art. 485, VI, e art. 932, V; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STJ, Súmula 452; TJMT, ApCiv nº 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1026458-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026; TJMT, N.U 0009179-95.2013.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Oi S/A,
contra a r. decisão Monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível apresentada pelo Estado de Mato Grosso, pela qual dei provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, por não estar a hipótese amparada por súmula, recurso repetitivo ou entendimento vinculante bastante a autorizar o julgamento singular, razão pela qual haveria ofensa ao princípio da colegialidade.

Aduz, ainda, que a extinção da execução fiscal seria legítima à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, em razão do baixo valor do crédito, dos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, bem como da ausência de comprovação, pelo Estado, de providências administrativas prévias e da necessidade de reunião das Certidões de Dívida Ativa antes do ajuizamento da cobrança.

Ao final, requer a anulação da decisão agravada, com submissão da matéria ao colegiado, ou, subsidiariamente, sua reforma para que seja mantido o entendimento defendido pela agravante.

Por sua vez, em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo interno.

Argumenta que a decisão agravada observou a orientação jurídica aplicável à controvérsia e que o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretado em consonância com a competência constitucional do ente federado e com a Lei Estadual nº 10.496/2017.

Sustenta que a legislação estadual confere tratamento específico às execuções fiscais de pequeno valor e que, no caso concreto, não seria cabível a extinção do feito, uma vez que o valor considerado pelo ente público superaria o limite legal adotado pela norma local.

Requer, assim, a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a agravante se insurge da decisão monocrática, por este relator prolatada, pela qual deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, e cassou a sentença de extinção da execução fiscal, determinando o seu prosseguimento.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de OI S.A.(em Recuperação Judicial) e outros executados, com o objetivo de cobrar o crédito inscrito na CDA n. 20144407, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON (Auto de Infração n. 0108-000.248-8, datado de 18/09/2013), com fundamento em infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

A CDA foi inscrita em 26/05/2014, e a execução fiscal foi ajuizada em 27/05/2014, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, com o valor de R$ 8.840,73 (oito mil oitocentos e quarenta reais e setenta e três centavos), consubstanciado em multa punitiva de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de FUNJUS no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e demais acessórios, correspondente à CDA n. 20144407.

No curso do processo, a Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil c/c os arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, por entender que o valor da causa era inferior ao limite de 160 UPF/MT, configurando ausência de interesse de agir.

A sentença não fixou condenação em honorários advocatícios. (id. 336997858).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando a ilegalidade da extinção de ofício sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, com violação à Súmula 452 do STJ.

Argumentou ainda que o somatório de todas as CDAs inscritas em nome do sujeito passivo superaria o limite de 160 UPF/MT, conforme extrato do sistema fazendário anexado às razões recursais. Requereu o prosseguimento da execução fiscal. (id. 336997866).

O recurso foi provido, monocraticamente, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, ao fundamento que a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade à PGE, não obrigação vinculante ao Judiciário; a extinção de ofício, com base exclusivamente no valor do débito, viola o princípio da separação dos poderes; o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 condicionam a extinção à manifestação expressa do ente público sobre a ineficiência das medidas alternativas de cobrança; e o valor atualizado do crédito supera o limite previsto na legislação estadual.

Inconformada com a decisão monocrática, a empresa Oi S/A interpôs o presente Agravo Interno, pretendendo, em caráter principal, a anulação da decisão monocrática por vício in procedendo, e, subsidiariamente, a reforma do mérito com o desprovimento da apelação do Estado.

Pois bem.

A agravante sustenta, em via principal, que a decisão monocrática agravada teria incorrido em
error in procedendo
, por dar provimento ao recurso de apelação sem amparo em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 932, IV, do Código de Processo Civil. O argumento não encontra respaldo na análise do caso concreto.

Com efeito, o art. 932, V, do CPC autoriza o relator a dar provimento ao recurso, depois de facultada a apresentação de contrarrazões quando a decisão recorrida for contrária: (a) a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; ou (c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Confira-se, ainda, que o art. 51, I-D, do Regimento Interno deste Tribunal reproduz essa competência.

Veja -se que a sentença extinguiu, de ofício, a execução fiscal com base exclusivamente no baixo valor do débito, sem qualquer manifestação do ente público exequente.

Esse ato contraria diretamente a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser vedada a atuação judicial de ofício para extinção de ações de pequeno valor, cujo exercício constitui faculdade da Administração, hipótese expressa no art. 932, V, “a”, do CPC.

A sentença também contraria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208/SC, julgado em 25/11/2021 sob o Tema 1.184, em sede de repercussão geral, no qual o STF reconheceu que a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, mas condicionada à demonstração da ineficiência das medidas alternativas de cobrança, condição não verificada no caso concreto. Configurada, portanto, a hipótese do art. 932, V, “b”, do CPC.

A existência de julgados isolados em sentido diverso, invocada pela agravante, não afasta o cabimento do julgamento monocrático.

O que importa, para fins do art. 932, V, do CPC, é a existência de entendimento dominante firmado pelos Tribunais Superiores ou pelo próprio tribunal, e não a unanimidade absoluta da jurisprudência.

No caso, o entendimento do STF (Tema 1.184) e do STJ (Súmula 452) é consolidado e reiterado, o que autoriza plenamente o julgamento monocrático pelo Relator.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade da decisão agravada por
error in procedendo
.

Superada a questão processual, examina-se o mérito do agravo.

A agravante sustenta, subsidiariamente, que o Tema 1.184 do STF autorizaria a extinção de ofício pelo juízo da execução fiscal, diante do baixo valor do crédito executado. A tese não é acolhida.

A Lei Estadual n. 10.496/2017, em seu art. 2º, autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 UPF/MT, e, em seu art. 5º, autoriza a desistência de ações de execução fiscal que se enquadrem no mesmo limite.

Deveras, o verbo empregado pelo legislador, “autorizada”, é inequívoco em indicar faculdade administrativa, não obrigação imposta ao ente público.

A extinção de ofício pelo Poder Judiciário, sem qualquer requerimento ou manifestação da Fazenda exequente, implica substituição judicial da discricionariedade administrativa conferida pela lei à Procuradoria-Geral do Estado.

Essa atuação viola o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), ao importar indevida ingerência do Judiciário no mérito administrativo da decisão de cobrar ou não o crédito público.

À propósito, colha-se a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção de ofício por baixo valor. Lei estadual nº 10.496/2017. Discricionariedade administrativa. Princípio da eficiência. Tema 1.184 do stf. Resolução cnj nº 547/2024. Súmula 452 do stj. Ausência de prévia intimação da fazenda pública. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que extinguiu de ofício execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, em razão de o crédito executado ser inferior a 160 UPF/MT, sem prévia intimação da Procuradoria-Geral do Estado para manifestação sobre a conveniência da desistência da cobrança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, ofende o princípio da discricionariedade administrativa e a Súmula 452 do STJ; e (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pela ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza, mas não impõe, à Procuradoria-Geral do Estado a desistência ou a não propositura de execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF/MT, conferindo-lhe poder discricionário para avaliar a conveniência e a oportunidade da medida, conforme critérios de eficiência e custo-benefício administrativo.

4. A faculdade administrativa prevista na norma estadual deve ser exercida pela própria Fazenda Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na tomada de decisões de caráter discricionário.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observada a competência constitucional e normativa de cada ente federado.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 reafirma a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto à reunião de feitos, localização de bens e conveniência da manutenção do processo, não se admitindo extinção de ofício sem essa providência.

7. A Súmula 452 do STJ, embora voltada à Administração Federal, aplica-se por analogia aos entes estaduais, vedando a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por iniciativa judicial, sem provocação da Fazenda Pública.

8. A sentença que extingue execução fiscal sem prévia intimação da Procuradoria-Geral do Estado viola o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem como os arts. 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa e afrontando a autonomia administrativa do ente federado.

9. Correta a sentença apenas quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios, diante da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a parte excipiente não comprovou o cumprimento de obrigação acessória prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para anular a sentença exclusivamente quanto à extinção de ofício da execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à Procuradoria-Geral do Estado manifestação sobre a conveniência e a oportunidade da desistência, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017, do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na Lei Estadual nº 10.496/2017, constitui faculdade discricionária da Fazenda Pública, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário." "2. A ausência de prévia intimação da Procuradoria-Geral do Estado para manifestação sobre a conveniência e oportunidade da extinção viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade da sentença." "3. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 deve respeitar a competência normativa do ente federado e as condições específicas da legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, caput; CPC, arts. 9º e 10; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17, IV; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Súmula 452 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 02.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.981.214/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23.06.2022; TJMT, ApCiv nº 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025.

(N.U 1026458-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026)

Nesse aspecto, ainda, a leitura correta do Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208/SC) reforça essa conclusão.

Ora, o STF reconheceu a legitimidade constitucional da extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir e no princípio da eficiência administrativa, mas o fez em contexto no qual havia manifestação do próprio ente público, por meio de súmula do tribunal local e de disposição legislativa estadual autorizando o protesto das certidões de dívida ativa. A tese fixada não consagra a extinção de ofício e incondicionada.

A Resolução CNJ n. 547/2024 reforça esse entendimento ao estabelecer que a extinção de execuções fiscais de baixo valor pressupõe a manifestação expressa do ente público sobre a ineficiência ou inadequação das medidas alternativas de cobrança.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso jamais requereu a extinção da execução; ao contrário, resistiu à sentença extintiva desde os embargos de declaração e na apelação, demonstrando inequívoca intenção de prosseguir com a cobrança.

A jurisprudência desta Corte reforça esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal, com fundamento no art. 330, III, do CPC, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, extinguindo o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. O ente municipal alegou cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação para manifestação quanto às medidas previstas nas referidas normas e pleiteou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da regular citação impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal com base em ausência de interesse de agir exige a intimação prévia da Fazenda Pública, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A ausência de publicação do edital impede a validação da citação, tornando ineficaz a constrição de bens, em respeito ao devido processo legal.

5. A sentença que extingue a execução sem intimação prévia da Fazenda Pública configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 condiciona a extinção da execução à inércia da Fazenda por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens, o que não se aplica ao caso concreto.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de sentença extintiva proferida sem a prévia intimação da Fazenda Pública, nos moldes exigidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal de pequeno valor exige a intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre o interesse de agir e as diligências realizadas. 2. A ausência de citação válida impede a adoção de medidas constritivas, sob pena de violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 329, I, 330, III, e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011520-28.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025, DJE 31.08.2025.

(N.U 0009179-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Outrossim, o argumento da agravante de que o Estado não comprovou tentativas de solução administrativa não é pertinente para definir a validade processual da execução em curso.

Nesse aspecto, a Resolução CNJ n. 547/2024 condiciona a extinção a esse requisito, mas não o vincula como pressuposto para a extinção requerida pelo próprio ente público e não se converte em condição para o prosseguimento de uma execução que o credor expressamente pretende manter.

Quanto à alegação de que a consolidação das CDAs deveria ter precedido o ajuizamento, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017, cabe esclarecer que esse dispositivo disciplina o procedimento administrativo prévio ao não ajuizamento, não impõe ao Judiciário o dever de reunir débitos não alcançados pelo título executivo em autos pendentes.

A norma dirige-se à Administração, como condição para exercer a faculdade de não ajuizar, e não como causa de extinção de execução já em curso.

Registra-se, por fim, que o valor atualizado do crédito em fevereiro de 2026 alcança R$ 47.032,25 (quarenta e sete mil e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme os cálculos constantes das contrarrazões do Estado, o que já supera individualmente e com larga margem o limite de 160 UPF/MT.

Assim, o fundamento originário da sentença extintiva, baixo valor do crédito, não mais subsistiria sequer em tese, o que evidencia, adicionalmente, o acerto da decisão agravada ao determinar o prosseguimento da execução.

Nesse viés, confere-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação processual civil vigente, com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada deste Sodalício,
de modo que os fundamentos nela expendidos revelam-se juridicamente consistentes e suficientes para sua manutenção.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Oi S/A, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026